Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
direito processual civil. agravo interno no agravo de instrumento. decisão unipessoal que não conheceu do recurso. ação de busca e apreensão. pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados. bloqueio de veículo. rol do art. 1.015 do cpc. não cabimento. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inc. III, do CPC, por falta de cabimento recursal, nos termos do artigo 1.015 do CPC e à luz do Tema no 988 dos recursos repetitivos do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se é cabível a interposição do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de endereço e bloqueio de veículo em ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema no 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie.
4. No caso, a decisão atacada no agravo de instrumento não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, art. 1.009, § 1o, art. 1.015, caput, art. 1.021, caput; Tema no 988/STJ.